Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031759-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 580.630.721-20 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (IMPETRADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALMEIDA DE ASSIS FILHO - CPF: 958.779.401-04 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Ameaça e lesão corporal contra cônjuge. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Anotações criminais. Ausência de contemporaneidade. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no âmbito doméstico e lesão corporal contra cônjuge
, visando a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) inexistência de pressupostos de custódia cautelar; 2)
o ato constritivo violaria o princípio da presunção de inocência; 3)
ausência de contemporaneidade dos registros criminais; 4) predicados favoráveis; 5) aplicação do princípio da homogeneidade; 6)
suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento de que a segregação preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva afiguram-se motivos idôneos para manutenção da custódia cautelar.

2. Se os registros criminais do paciente não se mostram contemporâneos, inexiste juízo de proporcionalidade para manter o ato constritivo.

3. O paciente possui vínculo formal de trabalho e endereço certo, circunstâncias que, embora não assegurem direito subjetivo à soltura, devem ser valoradas para fins de aplicação de medidas cautelares diversas.

4. A substituição da prisão preventiva por cautelares se revela suficiente e adequada, em observância ao art. 282 do CPP e à jurisprudência do STF e STJ que privilegia soluções menos gravosas quando eficazes à tutela do processo e da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

1. As anotações criminais por delitos ocorridos há mais de 16 (dezesseis) anos não configuram, isoladamente, fundamento idôneo para a manutenção do ato constritivo.

2. O vínculo formal de emprego e o endereço fixo do paciente constituem fatores relevantes para a adoção de cautelares alternativas, desde que presentes instrumentos eficazes de proteção à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, §1º, e 129, §9º; CPP, arts. 282 e 319; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 615.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 799.883/SP; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA; STJ, EDcl no HC 751.088/SP; STJ, AgRg no HC 624.470/SP; STJ, HC 727.045/PB, Sexta Turma, j. 26.04.2022; TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2023; TJMT, HC 0047073-29.2016.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.05.2016; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.12.2019; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; STJ, RHC 439.737/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.03.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031759-11.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
ALTO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. JÚLIO MEIRELLES CARVALHO

PACIENTE(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000801-34.2025.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e lesão corporal contra cônjuge - art. 147, §1º e art. 129, §9º, todos do CP - (ID 314799355 - fls. 75/82).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o ato constritivo violaria o princípio da presunção de inocência; 3) a
“contemporaneidade é um requisito essencial para a decretação de qualquer medida cautelar”
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [emprego formal e endereço fixo diverso daquele onde reside a suposta vítima]; 5)
“o paciente poderá cumprir uma eventual pena em regime diverso do fechado”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 6) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 314799354), com documentos (ID 314799355 a 314799359).

O pedido foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 315427385).

O Juízo singular prestou informações (ID 315821898).

A 15ª Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – TESE SUBSDIÁRIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Não acolhimento - Legalidade da decretação da prisão preventiva - Preenchimento dos requisitos - Necessidade da segregação - Necessidade de garantia da ordem pública – Necessidade de tutela da vítima - Contemporaneidade se avalia da necessidade e adequação da medida no momento de sua decretação - Homogeneidade é inadequada à via do habeas corpus, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu - Predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da existência do periculum libertatis. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - ID
307875385
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Maria Almeida de Assis Filho [ex-convivente], visto que o paciente teria a ameaçado de morte, bem como na reiteração delitiva [condenação definitiva por homicídio qualificado tentado] e “anotações de outras passagens decorrentes de violência doméstica, como medidas protetivas de urgência”.

O c. STJ assentou entendimento de que a segregação preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva afiguram-se motivos idôneos para manutenção da custódia cautelar (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP; HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Sexta Turma, 26.4.2022).

Todavia, as anotações criminais referidas pelo Juízo singular [APOLO nº 699-88.2009.811.0035 e nº 1340-76.2009.811.0035] ocorreram em 2009, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos e inexistem outros registros delitivos recentes em seu desfavor (https://pje.tjmt.jus.br/pje), de modo que o histórico criminal não se revela suficiente, “em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada” (STJ, HC n. 615.677/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2020 – p. 15.12.2020).

Em seu turno, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos possuem pena máxima inferior a 8 (oito) anos de reclusão [CP, art. 33, § 2º, “b”], a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

Noutro giro, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [“av. Siqueira Campos, bairro Nova Esperança, Alto Garças/MT”] e exerce ocupação lícita de “motorista de ônibus” na empresa D. David (ID 314799356 e 314799358), cujo contrato de trabalho está suspenso em razão da prisão preventiva (ID 314799359).

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014), notadamente pela existência de vínculo formal de emprego, à luz do direito constitucional ao trabalho (CF, art. 6º).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal demanda a análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do disposto no art. 282 do CPP. A segregação antecipada afigura-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 0047073-29.2016.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.5.2016, p. 25.5.2016)

Logo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Rel. Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente representado pela Defensoria Pública [...].”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente JOÃO PEREIRA DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Maria Almeida de Assis Filho –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025